Tribunal: TJMT
Processo: 1010516-47.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010516-47.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA VITORIA RIBEIRO CAMPOS - CPF: 036.339.191-63 (RECORRENTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), LETICIA AGUIAR TEIXEIRA LEITE - CPF: 025.601.011-06 (RECORRENTE), JOILSON LOBATO SILVA - EIRELI - CNPJ: 27.348.596/0001-71 (RECORRIDO), PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA. - CNPJ: 10.878.448/0001-66 (RECORRIDO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante os embargos de declaração devem ser acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelas Promoventes, que condenou a Promovida ao pagamento de indenização por dano moral e material, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega a existência de erro material no acordão, vez que na fundamentação do voto embargado na fundamentação consta o valor da condenação por danos morais seria de R$ 5.000,00, já no dispositivo fixa o valor em R$ 3.000,00.

Assim requer que sejam os presentes Embargos de Declaração sejam providos, para o fim de sanar o erro apontado para constar o valor de R$ 5.000,00.

Contrarrazões apresentada em 28/06/2023, no id. 173585157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1010516-47.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maria Vitoria Ribeiro Campos e

Leticia Aguiar Teixeira Leite

Embargada(s):

Paypal do Brasil Serviços de Pagamentos LTDA

Juiz Relator:

Valmir Aláercio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de setembro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando os autos, verifico que houve, de fato, erro material quanto ao valor referente ao dano moral, pois, conforme apontado pelas Embargantes, o valor que consta na fundamentação diverge do valor fixado na parte dispositiva do voto.

Todavia, ao contrário da pretensão da Embargante, o valor a ser fixado é o de R$ 3.000,00, tendo em vista que este se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade e foi adequadamente fixado as peculiaridades do caso em apreço.

Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

Assim, consoante o exposto,
acolho os embargos e

reconheço a existência de erro material
, passando a fundamentação a ter a seguinte redação:

Com relação a pretensão de indenização a título de dano moral, entendo que merece prosperar, todavia, o valor a ser fixado deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que seja adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023